Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. FILIAÇÃO A SINDICATO DISTINTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. Preliminar de preclusão arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representem, independentemente de autorização expressa dos substituídos.
3. Embora se reconheça que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva movida por sindicato se estendem a todos os integrantes da categoria por ele representada, independentemente da filiação ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, é certo também que integrantes de outra categoria profissional não podem valer-se do título executivo judicial obtido por sindicato que não representa a sua categoria. “Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos” (Acórdão 1726315, 07160014720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Uma vez que a categoria profissional do exequente possui representação sindical própria, à qual ele é filiado, impende reconhecer a ilegitimidade do agravado para a propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8°, inciso II, da Constituição Federal.
5. Corrobora a ilegitimidade do agravado para propor o cumprimento individual da sentença proferida nos autos n° 32.159/1997 o fato de que o sindicato ao qual o exequente é vinculado impetrou mandado de segurança com o mesmo objeto da ação coletiva ora em fase de cumprimento, contudo, aquele não obteve título favorável ao seu pleito.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.